Tribunal: TJDFT
Processo: 0703982-57.2020.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-01
Data de publicação: 2021-06-14

Ementa:
CONSTITUCIONAL. FORNECIMENTO. MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO. INDISPENSÁVEL. URGÊNCIA. RELATÓRIO MÉDICO. HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADA. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. DEVER DO ESTADO.
1. O direito à saúde é assegurado constitucionalmente e abrange o fornecimento pelo Estado dos medicamentos essenciais à preservação ou ao restabelecimento da saúde de quem deles necessitar.
2. Inarredável a obrigação do ente estatal ao fornecimento de medicamento, ainda que não padronizado, se comprovado como indispensável, eficaz e urgente ao tratamento de paciente desprovido de recursos financeiros para sua aquisição, com respaldo no direito constitucional fundamental à saúde.
3. A falta de padronização do medicamento não é, por si só, motivo para a negativa do seu fornecimento, se o parecer médico especializado atesta a necessidade da utilização do fármaco pelo paciente e o mesmo preenche os requisitos para tanto.
4. Apelação conhecida e desprovida.